Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Direito civil. Ação de Cobrança. Objeto. Comissão de corretagem. Causa de pedir. Contrato de corretagem. Entabulação pela via tácita. Intermediação de negócio imobiliário. Compra e venda de imóvel. Vendedor e comprador. Aproximação. Mediação. Êxito. Compra e venda aperfeiçoada. Fato constitutivo do direito do comissário. Ônus probatório. Comprovação da contratação e da intermediação. Inocorrência (cpc, art. 373, i). Pretensão. Rejeição. Imperativo derivado da modulação do encargo probatório. Relação e Ilícito contratuais. Demonstração. Inocorrência. Fato gerador do recebimento da comissão e dos danos morais. Elisão. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de cobrança tendo por objeto, além da condenação da ré ao pagamento da comissão de corretagem que o autor considerara devida em razão do enlace contratual supostamente existente entre as partes e da sua intervenção útil para concretização de negócio de compra e venda de imóvel, a compensação dos danos morais sofridos pelo intitulado corretor, julgara improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da comprovação dos fatos alinhados pelo autor como causa de pedir do pedido condenatório que formulara, precipuamente a subsistência de vínculo negocial entre as partes traduzido em contrato verbal de corretagem, capaz de legitimar o recebimento de comissão de corretagem pela intermediação da venda do imóvel de titularidade da parte ré, a despeito da inexistência de contrato escrito a lastrear a prévia concertação do vínculo, e à elucidação se, em subsistindo o vínculo e o alegado inadimplemento, restara aperfeiçoado o silogismo necessário para a qualificação e compensação de danos morais.
III. Razões de decidir
3. O contrato de corretagem, além de ser objeto de regulação específica, fora tratado e disciplinado especificamente pelo legislador codificado, restando içado à condição de contrato típico e nominado e delimitado quanto às suas características essenciais, e, de conformidade com a modulação que lhe fora conferida pelo legislador, encerra obrigação de resultado, resultando que somente em ensejando o efeito almejado é que irradia o direito de o comissário ser agraciado com a comissão avençada (CC, arts. 722 e 725).
4. Aviando o corretor pretensão de cobrança de comissão de corretagem sob os fundamentos de que firmara contrato verbal de intermediação com a vendedora de imóvel e, ademais, que intermediara o negócio imobiliário ultimado com a compradora que lhe apresentara, aproximando alienante e adquirente e concorrendo para a ultimação do negócio, a comprovação da subsistência da convenção de mediação e da efetiva consumação da intermediação do negócio, traduzindo fatos constitutivos do direito que vindica, consubstancia ônus que lhe fica reservado (CPC, art. 373, I).
5. Convencionada a intermediação verbalmente, a forma escolhida denuncia que não subsistira cláusula de exclusividade resguardando ao comissário assim contatado o privilégio de intermediar o negócio concernente à compra e venda de imóvel sem concorrência, donde deriva a constatação de que, consumado o negócio que pretendera intermediar mediante a intermediação de outro profissional, ao qual, inclusive, fora destinada pelo comitente a comissão almejada, não lhe é devida qualquer contraprestação (CC, art. 726).
6. Patenteado que o autor não evidenciara que ajustara com a ré, ainda que verbalmente, contrato de corretagem com substrato no qual afirmara ser devido o pagamento de comissão decorrente da venda de imóvel e, ademais, que não lograra demonstrar que interviera, de maneira eficaz e útil, na concretização do negócio imobiliário firmado pela suposta comitente com a compradora, não subsistem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil e passíveis de ensejarem a condenação por danos morais, pois a obrigação reparatória tem como gênese a subsistência de inadimplemento contratual ou ato ilícito, que, não divisados, infirma sua germinação (CC, art. 186 e 927).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.